Tribunal: STJ
Processo: 2173280-12.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941795 - SP (2025/0182933-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-TRANS LTDA
OUTRO NOME
: A-TRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - PR042382
JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - SP349850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 087595d5-9502-4b19-be1a-aac5b41c635a

Documento eletrônico VDA51399909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 087595d5-9502-4b19-be1a-aac5b41c635a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941795 - SP (2025/0182933-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-TRANS LTDA
OUTRO NOME
: A-TRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - PR042382
JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - SP349850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão que conheceu do agravo que interpusera para conhecer parcialmente de
seu recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50365242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:48
Código de Controle do Documento: 32de1aa2-a8d2-485c-9b24-28eb57c83279

de exigir contas, ajuizada por TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-
Ação:
TRANS LTDA, em desfavor do agravante, por meio da qual objetiva obter
esclarecimentos acerca de lançamentos de movimentações em sua conta
corrente.
julgou procedente, em primeira fase, a ação e
Decisão interlocutória:
exigir contas, a fim de condenar o agravante à prestação das contas relativas aos
lançamentos impugnados em conta corrente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pela autora.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRIMEIRA FASE ALEGAÇÃO DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO DESCABIMENTO - A correntista indicou com
clareza e especificidade a divergência contábil encontrada, nos termos do art. 550
do Código de Processo Civil. Não se verifica a cumulação do pedido com pretensão
revisional de cláusulas contratuais. A prestação de contas não configura apenas uma
obrigação do banco, administrador e gestor de recursos da conta do titular, mas
também um direito dos usuários de serviços bancários de verem explicitadas e
aclaradas as informações correspondentes a lançamentos de contratos vinculados.
Lançamentos em conta corrente cujas datas não superam o prazo decenal previsto
no art. 205 do Código Civil, de forma a ser afastada a arguição do banco réu de
prescrição. Recurso desprovido (e-STJ fl. 466).

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 319, III, IV, 322, 327, § 1o, I,
Recurso especial:
485, IV, VI, 489, § 1o, IV e VI, 550, 927, III, e 1.022 do CPC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que:
(i) não há interesse de agir por parte da autora, em razão da formulação
de pedido genérico;
(ii) há inadequação da via eleita, tendo em vista que a real intenção da
autora é a revisão do contrato como um todo, o que é inviável em sede de ação de
prestação de contas;
(iii) sequer se admite a prestação de contas sobre contratos de mútuo,
pois não há administração de bens alheios.
Aduz, ainda, que o TJ/SP não observou entendimentos firmados em sede
de recursos repetitivos.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:

recurso especial interposto pelo agravante e, nesta extensão, negar-lhe
provimento, ante: (i) a ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
CPC; (ii) a ausência de prequestionamento dos arts. 319, III, IV, 322, 327, § 1o, I,

485, IV, VI, e 927, III, do CPC (Súmula 211/STJ); e (iii) a incidência da Súmula 7/STJ.
sustenta que:
Agravo interno:
Documento eletrônico VDA50365242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:48
Código de Controle do Documento: 32de1aa2-a8d2-485c-9b24-28eb57c83279

(i) o recurso especial não poderia ter sido analisado monocraticamente,
dado que, quanto à alegada violação do art. 489 do CPC, não houve qualquer
incidência de súmula ou entendimento firmado por este STJ em sede de recurso
repetitivo, como preceitua o art. 932, IV, do CPC;
(ii) o requisito do prequestionamento foi devidamente atendido, ainda
que de forma implícita;
(iii) as questões relativas ao pedido genérico, contrato de mútuo e
caráter revisional (compreendidas nas violações apontadas) foram debatidas, a
despeito de não terem sido exaustivamente enfrentadas por falha do órgão
julgador;
(iv) o TJ/SP deixou de enfrentar pontos fundamentais da hipótese sob
exame, bem como precedentes obrigatórios do STJ;
(v) é necessária indicação concreta dos pontos da relação contratual que
a autor da ação de exigir contas pretende ver abrangidos em seu pedido, não
bastando mera transcrição dos extratos e alegação genérica de que não são
compreensíveis;
(vi) a decisão agravada contraria o Tema 528/STJ;
(vii) não é necessário o reexame de fatos e provas dos autos, pois a
matéria eminentemente de direito limita-se a discutir a necessidade de extinção
da ação por ausência de interesse processual decorrente de inicial padronizada e
genérica, bem como por envolver contratos de mútuo e por possuir pretensão
revisional; e
(viii) houve inegável negativa de prestação jurisdicional por parte do
acórdão proferido pelo TJ/SP.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do

recurso especial interposto pelo agravante e, nesta extensão, negar-lhe
provimento, ante: (i) a ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
CPC; (ii) a ausência de prequestionamento dos arts. 319, III, IV, 322, 327, § 1o, I,

485, IV, VI, e 927, III, do CPC (Súmula 211/STJ); e (iii) a incidência da Súmula 7/STJ.

- Da violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, do CPC
De fato, não houve qualquer negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem, que, com base no conjunto probatório dos autos,
decidiu acerca da existência de interesse de agir e adequação da via eleita, bem
Documento eletrônico VDA50365242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:48
Código de Controle do Documento: 32de1aa2-a8d2-485c-9b24-28eb57c83279

como da pretensão da autora em obter esclarecimentos sobre lançamentos em
sua conta corrente - e não sobre contratos de mútuo -, senão veja-se:

No caso presente, a petição inicial de fls. 06/30 dos autos de origem não
contêm indicação genérica ou abstrata das movimentações financeiras
questionadas, notadamente porque indica em planilha individualizada anexa todos
os lançamentos dos quais postula os devidos esclarecimentos, consoante fls. 07/09
dos mesmos autos, ressaltando-se que referida planilha discriminada já havia
acompanhado a notificação extrajudicial enviada pela agravada ao agravante,
conforme se observa das fls. 33/37 dos autos de origem.
Não se verifica, ainda, a existência de cumulação de pedidos
incompatíveis com o de exigir contas.
Eventual pretensão revisional de contratos bancários em juízo se
caracterizaria pelo requerimento de declaração de modificação ou de nulidade de
cláusulas contratuais ou de lançamentos bancários, fundada na alegação de
ilegalidade ou abusividade da avença ou da prática adotada pela instituição
financeira, o que não se confunde com o pedido de prestação de contas, que se
destina a exigir de quem deposita ou administra bens e ativos de outrem, a
comprovação de autorização legal ou contratual do destino dado aos patrimônio
alheio confiado ao depósito ou à administração.
No caso presente, a agravada limitou seu pedido à mera prestação de
contas, sem formular pedido de revisão sobre os lançamentos impugnados, de
modo que não procede a preliminar arguida pelo agravante.
Não há que se falar também em ausência de interesse processual.
Diferentemente do que defende o recorrente, não pretende a recorrida
a prestação de contas de contrato de mútuo bancário, mas o esclarecimento de
lançamentos movimentados em conta corrente, constante dos extratos de fls. 39
/84 dos autos de origem.
Se algum dos lançamentos indicados na inicial disserem respeito a
eventual contrato de mútuo, a prestação de contas servirá para esse
esclarecimento, sem que se confunda com pedido destinado ao exame de
lançamentos oriundos de mútuos celebrados.
Ademais, a agravada não busca questionar a legalidade de taxas e
encargos praticados pelo banco, ou, ainda, a modificação das cláusulas contratuais
avençadas, mas apenas a demonstração contábil da regularidade dos valores
deduzidos de sua conta corrente (...) (e-STJ fls. 468-470).

Logo, não há que se falar, de fato, em violação dos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022 do CPC.
Salienta-se, ademais, que quanto à alegada impossibilidade de
julgamento monocrático do recurso, é firme o entendimento do STJ no sentido de
que a legislação processual (art. 932 do CPC e a Súmula 568/STJ) permite ao
relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao
princípio da colegialidade (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.158.522/MG,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/9/2023
28/9/2023

Documento eletrônico VDA50365242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:48
Código de Controle do Documento: 32de1aa2-a8d2-485c-9b24-28eb57c83279

- Da ausência de prequestionamento
Ainda, tem-se que a Corte local não decidiu acerca dos arts. 319, III, IV,
322, 327, § 1o, I, 485, IV, VI, e 927, III, do CPC, a despeito da oposição de embargos
de declaração pelo agravante.
Outrossim, nas razões de seu recurso especial, verifica-se que
o agravante não apontou a negativa de prestação jurisdicional relativamente à
suposta ausência de análise de tais dispositivos legais, não restando atendido o
requisito do prequestionamento, nem mesmo de forma implícita.
Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da Súmula 211/STJ
na espécie.

- Do reexame de fatos e provas
De fato, verifica-se que o TJ/SP reconheceu o interesse de agir da
agravada no caso concreto; a não configuração de petição inicial genérica ou
abstrata; a ausência de pedidos incompatíveis com a pretensão de exigir contas; a
adequação da via eleita pela parte adversa; a ausência de pretensão revisional da
autora; e da ausência de prestação de contas sobre contratos de mútuos, mas sim
sobre lançamentos em conta corrente.
Assim, de fato, alterar o decidido no acórdão impugnado, importaria no
reexame fático-probatório dos autos, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 7
/STJ.
Urge destacar que não há que se falar em inobservância ao Tema 528
/STJ quando o Tribunal de origem reconheceu expressamente que a pretensão da
agravada, na espécie, nunca foi o de prestação de contas sobre contrato de mútuo.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50365242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:48
Código de Controle do Documento: 32de1aa2-a8d2-485c-9b24-28eb57c83279

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.795 / SP
Número Registro: 2025/0182933-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020963220228260223 20963220228260223 209632202282602234332022 21732801220228260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-TRANS LTDA
OUTRO
NOME
: A-TRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - PR042382
JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - SP349850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA51386210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:41
Código de Controle do Documento: 94ebcfac-c4f9-4483-a802-fb12c05691b3

ADVOGADOS : TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - SP067721
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - SP291474
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - DF045472
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - DF038840
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-TRANS LTDA
OUTRO
NOME
: A-TRANS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - PR042382
JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA - SP349850
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:41
Código de Controle do Documento: 94ebcfac-c4f9-4483-a802-fb12c05691b3